Tribunal: TJMT
Processo: 1021547-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021547-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), VILSON FARIAS SANTOS - CPF: 202.322.251-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
PARA SUSPENDER A
INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

3. Recurso conhecido e não provido, d
ecisão que indefere a tutela de urgência mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
VILSON FARIAS SANTOS,
contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.
Fernando da Fonseca Melo, no processo n.º 1007495-20.2022.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Vara Ambiental de Barra do Garças, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 97930274 – autos n.º 1007495-20.2022.8.11.0004):

“Mirando a desconstituição de processo administrativo que gerou aplicação de multa pecuniária, ingressou o demandante com a rusga em voga, formulando no bojo da peça inaugural pedido liminar. Sustenta sua pretensão na altercação de que não foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento que gerou a sanção administrativa afligida, o que redundaria na nulidade almejada por malferimento dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tese que teria sido aventada em recurso administrativo não acolhido pela SEMA. Após invocar inúmeros dispositivos legais que tratam
da intimação do auto e infração e julgados também vinculados a este ato, totalmente distinto do questionado,
formulou os pedidos, dentre eles o de tutela de urgência. Uma vez intimada para recolher as custas e emendar a petição inicial, assim procedeu. Vieram conclusos. É o relatório do que possui pertinência para esta decisão. Manuseio acurado da peça vestibular e documentos que a instruem autoriza verificar que todo o cabedal argumentativo da parte autora tem como viga mestra a falta de intimação pessoal quanto ao resultado do processo administrativo, bem como a rejeição do recurso esgrimando a decisão lançada em seu bojo e impingindo a multa. Por isto
imprescindível era a juntada integral do processo administrativo objurgado
, viabilizando deste modo uma análise criteriosa da tese aduzida, especialmente quando se deseja obter provimento antecipado suspendendo a eficácia de ato administrativo que goza de fé-pública, entretanto,
a parte autora encartou parcialmente o processo administrativo, sonegando as páginas 62/105 e todas as páginas posteriores a 116, inclusive a decisão que refutou o recurso interposto,
comportamento processual que descredibiliza o pedido em análise. Certamente, se a parte autora inquina o processo administrativo de mácula, para fins de obtenção de um pedido liminar,
o mínimo que se espera é a juntada completa do procedimento guerreado e não fragmentos de apenas o que lhe interessa, não sendo crível ser beneficiada por força da própria falha.
Não bastasse isto, o demandante constituiu advogado no processo administrativo,
hipótese em que as intimações quanto ao resultado do processo administrativo podem ser realizadas por meio de edital, nos termos do artigo 43 do Decreto Estadual 1986/2013
, sendo o que ocorreu no caso vertente. Registro que a parte autora
confunde a intimação do auto de infração com a intimação do julgamento do processo administrativo,
por isto inúmeras vezes invocou dispositivos atinentes à intimação do referido auto de infração (v.g., art. 120 da LEI COMPLEMENTAR N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995) e jurisprudências também atreladas a este ato específico,
não existindo similitude fática com a presente causa
, tese que no meu entender não se compadece com a liturgia administrativa questionada, porquanto está-se diante de intimação do próprio resultado do julgamento na pessoa do advogado constituído, não tendo relevância obstáculos experimentados pelo profissional, porquanto a relação deste com o demandante obviamente não influi no desfecho e na aplicação das normas legais por parte da SEMA. Tem-se, então,
a falta de elementos evidenciando a probabilidade do direito invocado,
não se desincumbindo a parte autora do ônus processual de ilustrar, de forma assaz segura, os ingredientes exigidos pelo artigo 300 do CPC, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Observe a secretaria que a causa tramita junto a Vara Ambiental e não Juizado da Fazenda Pública, promovendo as retificações necessárias. A causa não admite autocomposição, por isto incide na espécie o artigo 334, § 4º, II, do CPC, assim sendo, cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo legal (art. 335, III, combinado com o artigo 183, ambos do CPC), ao passo que determino a esta que
junte aos autos cópia integral do processo administrativo
no mesmo prazo para resposta. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a nulidade do processo administrativo, em razão da intimação do julgamento ter se dado via edital, em afronta aos artigos 38 e 39, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, situação que teria obstado a interposição do recurso.

Asseveram, ainda, que
“
ante a passagem da decisão que atribuiu “a juntada completa do procedimento guerreado e não fragmentos de apenas o que lhe interessa, não sendo crível ser beneficiada por força da própria falha” – devemos repisar o que foi dito no item 1.2, parágrafos 6 a 9, isto é: o auto de infração está integralmente carreado aos autos”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
a) Que sejam deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, nos termos do art. 1019, I, do CPC, nos termos da fundamentação contida no item III.

b) A intimação dos AGRAVADOS para que se ofereçam contrarrazões;

c) Ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada, para obstar a inscrição do débito em dívida ativa e, consequentemente, a execução até o desfecho definitivo deste processo, proferindo-se uma nova decisão
”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID. 148866170).

Em decorrência disso, a parte agravante protocola pedido de reconsideração (ID. 149004685),
sob o argumento de que a intimação não atingiu a finalidade do ato, pois seu representante
legal, habilitado no processo administrativo, à época, passava por
“tratamento médico rigoroso”
, que incapacitava o exercício da profissão, conforme atestado (ID. 149004685 – Pág. 07), o qual também foi
indeferido
(ID. 149074189).

Dessa forma, o recorrente opôs embargos de declaração, alegando que, no julgamento do pedido de consideração, este juízo não teria considerado, em sua análise, o estado de saúde do patrono, bem como que
“
embora essa questão tenha sido levantada lateralmente no agravo, foi reforçada no pedido de reconsideração, no qual destacou-se os documentos que já estão presentes nos autos, em especial o de Num. 93654972 - Pág. 25 (procuração)”.

A parte apelada, intimada,

apresenta contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 150187666) e contraminuta ao agravo de instrumento (ID. 151947696), por via das quais refuta integralmente os fundamentos dos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do agravo (ID.

172420184).

Em seguida, os aclaratórios foram rejeitados (ID. 185394162).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
VILSON FARIAS SANTOS,
contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.
Fernando da Fonseca Melo, no processo n.º 1007495-20.2022.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Vara Ambiental de Barra do Garças, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida (ID. 97930274 – autos n.º 1007495-20.2022.8.11.0004).

Da análise do processo, verifica-se que a parte agravante,
VILSON FARIAS SANTOS,
ingressou com a ação anulatória, em 26.08.2022, alegando
, em suma, cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria nula a intimação do julgamento do processo administrativo feita por edital.

Sustentou, ainda, o estado enfermo do patrono habilitado, à época dos fatos, situação que teria obstado a ciência do ato e, consequentemente, o exercício do contraditório.

A liminar pleiteada foi
indeferida
, ensejando a interposição do presente agravo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

(N.U 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Registre-se, por oportuno, que o processo administrativo foi juntado na integralidade, em contraponto à constatação do juízo
a quo.

Entretanto, da análise da situação e documentos colacionados, concluo, por ora, que
não existem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que amparem a pretensão da parte agravante, em cognição sumária
.

Isso porque, conforme exposto pelo juízo de origem, a intimação de patrono devidamente habilitado nos autos, por meio de diário oficial, quanto ao resultado do julgamento do processo,
não se confunde
com a intimação do autuado do auto de infração, a qual ocorre quando o requerido encontra-se em lugar incerto ou não sabido, sem advogado constituído.

In casu
, verifica-se que o autuado foi devidamente notificado via AR do auto de infração (ID. 148204179 - Pág. 15/16), habilitou advogado e apresentou defesa no processo administrativo (ID. 148204179 – Pág. 18/25), proferida a decisão (ID. 148204179 - Pág. 43/48), o patrono da parte foi intimado por diário oficial, nos termos do artigo 43, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

O artigo 43, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, prevê que o autuado,
com advogado constituído nos autos
, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Veja-se:

“Art. 43. O autuado,
que possuir advogado constituído
ou terceiro com poderes para defendê-lo,
será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.”

Assim, a notificação realizada via edital, ao menos
em uma análise própria da cognição sumária, mostra-se válida.

Outrossim, quanto ao alegado estado de saúde de seu representante legal, à época da intimação, o agravante traz aos autos apenas um documento médico (ID. 148204181 – Pág. 24), o qual informa que seu patrono estava sob

“tratamento médico de CID F 34.1, desde 05.07.18”
.

Por conseguinte, não evidencia, ao menos de plano, a impossibilidade de prática laboral do causídico, ante a ausência de juntada de laudo médico que atestasse,
de forma inequívoca
, a alegada incapacidade.

Desse modo, ao menos nesse momento processual,
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado.

P
elo o exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
VILSON FARIAS SANTOS
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024